Tribunal: TJES
Processo: 5004726-46.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004726-46.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUSNETE LOUREIRO NUNES
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE POSSUI CONVÊNIO JUNTO A RÉ HÁ MAIS DE 02 DÉCADAS E QUE INEXISTE POLO ADMINISTRATIVO DA REQUERIDA EM ARACRUZ O QUE DIFICULTA O CONTATO, VISTO QUE NÃO ENTENDE COMO UTILIZAR O APLICATIVO. NO DIA 17/08/2022, ACOMPANHADA DO SOBRINHO, SOLICITOU A REALIZAÇÃO DE EXAME “DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL”, QUE FOI AUTORIZADO PELA DEMANDADA E DETERMINADA A REALIZAÇÃO NA CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO DE ARACRUZ, CDA. AO ENTRAR EM CONTATO COM A CDA FOI INFORMADA QUE NÃO ERA REALIZADO O PROCEDIMENTO PRETENDIDO NO LOCAL O QUE A MOTIVOU A REQUERER OUTRA SOLICITAÇÃO DE EXAME. PORÉM, MESMO APÓS AFIRMAR QUE NÃO CONSEGUIRIA NA CDA A SEGUNDA SOLICITAÇÃO MANDOU-A AO MESMO LOCAL, O QUE A PREJUDICA UMA VEZ QUE PRECISA DE UMA GUIA CORRETA PARA REALIZAR O EXAME NO QUAL NECESSITA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAR O EXAME “DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL” DE FORMA ADEQUADA E NO LOCAL CORRETO E DANOS MORAIS EM VALOR A SER ARBITRADO PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. A SITUAÇÃO NARRADA PELA RECORRENTE SE TRATA DE MERO DISSABOR COM O SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)